Tribunal: STF
Processo: HC 188048
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 180 E 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, HC 561.043, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CÁRCERE PREVENTIVO. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    2. São idôneos os motivos invocados pelo Juízo singular para embasar a ordem de segregação a membro de grupo criminoso especializado em roubo, furto, receptação e desmanche de veículos automotores, com atuação em vários Estados nacionais, como forma de garantir a ordem pública.
    3. Conquanto possuísse ciência inequívoca da acusação, bem como da ordem prisional – tanto é que constituiu advogado para representá-lo no transcorrer da demanda originária –, o paciente não se apresentou em Juízo. Sua custódia somente se efetivou, após captura em outra unidade da Federação, um ano após o flagrante dos codenunciados. Tal circunstância reforça a necessidade da constrição cautelar do réu com o fim de salvaguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.
    4. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção, visto que a orientação desta Corte Superior é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou, até mesmo, a menção a elementos concretos dos autos, indicativos do risco de reiteração criminosa e da acentuada reprovabilidade da conduta delitiva, são idôneos para estabelecer regime mais gravoso.
    5. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, bem como ante o fundado risco de aplicação da lei penal, não se mostra adequada e suficiente a substituição da custódia preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
    6. Ordem denegada.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 180 e 288, § 1º, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem, nos termos da ementa supratranscrita.
    Na presente impetração, alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa sustenta a “ausência dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva”, alegando que o paciente possui “residência fixa juntamente com seus familiares, é trabalhador, exerce ocupação lícita, comerciante devidamente estabelecido com empresa ativa a quase cinco anos, não possui antecedentes criminais, jamais envolveu-se em ocorrências policiais, nunca foi preso ou processado anteriormente”.
    Entende que “não se cuidou de elencar quaisquer fatos ou atos concretos que representassem minimamente a garantia da ordem pública. Igualmente, não há indicação, concreta, seja o Réu uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito fosse efetivamente de grande gravidade”. Destaca, ainda, que “o fato de se tratar de imputação de ‘crime grave’, como aludido no decisório, não possibilita, por si só, a decretação da prisão preventiva”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da liberdade, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 
    Finalmente, concedido o WRIT, concedendo ao Paciente sua liberdade e expedindo-se lhe o competente Contramandado de prisão, seja requisitadas informações na forma da Lei, com a expedição do necessário Ofício à Autoridade Coatora, para conhecimento e providências cabíveis, por ser medida da mais lídima justiça”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    II. Idoneidade da medida cautelar extrema
    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    Decerto, este órgão colegiado é firme em assinalar "que o perigo para a aplicação da lei penal não deflui do simples fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido. Não há confundir evasão com não localização" (RHC n. 50.126/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 19/10/2015, grifei). 
    Todavia, na hipótese, conquanto possuísse ciência inequívoca da acusação, bem como da ordem prisional – tanto é que constituiu advogado para representá-lo no transcorrer da demanda originária –, o paciente não se apresentou em Juízo. Sua preventiva somente se efetivou, após captura em outra unidade da Federação, um ano após o flagrante dos codenunciados. 
    Dessarte, a determinação de constrição cautelar do réu, sob a justificativa de risco para a aplicação da lei penal, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 
    Ilustrativamente: 
    (…)
    De mais a mais, a instrução em curso investiga suposta organização criminosa, especializada em receptação e desmanche de veículos automotores, com atuação em vários Estados nacionais. 
    Não obstante se tratem de infrações cometidas sem violência ou grave ameaça, noto que o caminhão de que cuida o decreto prisional – cujo desmonte se iniciava quando os corréus foram surpreendidos pela autoridade policial – havia sido roubado dias antes, de acordo com a denúncia (fl. 78) – vale dizer, a receptação em lide, com efeito, decorreu de crime praticado com violência (nos termos do decisum do Magistrado de plantão – fl. 60).
    No barracão alugado pelo ora paciente, três outros caminhões – que, recentemente, também haviam sido objeto de desmanche – eram produtos de outros crimes (fl. 78), ‘praticado[s] de forma profissional’, passíveis de provocar, inclusive, ‘arrebatamento, cárcere privado e morte de caminhoneiros’ (ambos à fl. 60). 
    Em casos semelhantes, assim se posicionou este Tribunal Superior: 
    (…)
    De mais a mais, conforme magistério jurisprudencial desta Corte Superior, justifica-se ‘a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo’ (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei). 
    No mesmo sentido: 
    (…)
    Outrossim, em casos que envolvem associações voltadas à reiterada prática de delitos, o Superior Tribunal de Justiça tem mantido a clausura preventiva dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal organização, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso. 
    Por fim, quanto à tese de que, em caso de eventual condenação, será imposto ao acusado regime inicial diverso do fechado, observo que as reprimendas privativas de liberdade previstas em abstrato para os delitos a ele imputados – art. 180, § 1º (3 a 8 anos de reclusão), e 288, caput (1 a 3 anos de reclusão), em concurso material (isto é, com a cumulação das sanções) – não permite acolher, de plano, a alegação defensiva. Com efeito, a primariedade do réu não é o único requisito que deve ser examinado na fixação da pena e na imposição do modo inicial do cumprimento da punição. A análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou, até mesmo, a menção a elementos concretos dos autos, indicativos do risco de reiteração criminosa e da acentuada reprovabilidade da conduta delitiva, são idôneos para estabelecer regime mais gravoso. 
    A esse propósito, confira-se o seguinte precedente: 
    (…)
    Concluo, pois, haver sido demonstrada a devida legitimação para o cárcere preventivo do paciente. 
    III. Inadequação de providências distintas da prisão
    Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, bem como ante o fundado risco de aplicação da lei penal, não se mostra adequada e suficiente a substituição da custódia preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 
    Nesses termos, entre tantos outros: 
    (…)
    IV. Dispositivo
    À vista do exposto, denego a ordem”.
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a instrução em curso investiga suposta organização criminosa, especializada em receptação e desmanche de veículos automotores, com atuação em vários Estados nacionais”, destacando que “justifica-se ‘a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo’”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Deveras, a prisão preventiva que tem como fundamento a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de os pacientes ostentarem condições pessoais favoráveis não lhes garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 132.172, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2016)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 141.170-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 140.299-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 140.089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 140.608-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva – no sentido de que o agravante não integra organização criminosa – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017)
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. O eventual acolhimento da alegação da tese defensiva no sentido de que o agravante não integra organização criminosa demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 149.350-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/4/2018)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO.PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, assim como a natureza e quantidade da droga apreendida que evidenciam a gravidade concreta da conduta, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Hipótese em que inexiste identidade de situação jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça que revogou a prisão processual de corréu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 155.579-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/09/2018)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente